Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE TERMO DE VISTORIA FINAL ASSINADO PELO LOCATÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Embora seja certo o dever do locatário de restituir o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu (art. 23, inciso III, da Lei no 8.245/91), as despesas tidas com o reparo do imóvel - ausente termo de vistoria final assinado pelo locatário ou a notificação para que ele comparecesse à vistoria -, carecem de liquidez e certeza, porque não é possível aferir a necessidade de tais despesas apenas por recibos dos supostos prestadores de serviço.
2. Apelo não provido.